Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-12.2019.8.26.0588
Classe: Embargos de Declaração Cível / Crédito Rural
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000187-12.2019.8.26.0588/50001, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que
são embargantes ROSELI APARECIDA PASSONI PEREIRA e JOSE MARTINS
PEREIRA, é embargado COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES
RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000187-12.2019.8.26.0588/50001 - São Sebastião da Grama - Voto no
42566
2
VOTO No: 42566
EDEC. No: 1000187-12.2019.8.26.0588/50000
COMARCA: São Sebastião da Grama
EMBGTES.: José Martins Pereira e s/m Roseli Aparecida Passoni
Pereira (Embgtes-Exctdos.-Aptes.)
EMBGDA.:
Coopercitrus - Cooperativa de Produtores Rurais
(Embgda.-Exqte.-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente e
dilatório da postulação integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Martins Pereira e s/m Roseli Aparecida Passoni Pereira ao v.
acórdão de fls. 17/23 do apenso no 50000, que rejeitou os embargos de
declaração opostos por Coopercitrus
Cooperativa de Produtores
Rurais, ora embargada, contra o v. acórdão de fls. 311/330 dos autos
principais, o qual deu provimento em parte à apelação manejada pelos
embargantes contra a r. sentença de fls. 236/239, também dos autos
principais, que julgara improcedentes os embargos à execução por
título extrajudicial intentada pela aqui embargada.
Alegam os embargantes, em resumo, que, não
obstante tenham reconhecido tratar-se de embargos de declaração de
nítido caráter infringente e protelatório, o v. acórdão restou omisso ao
não condenar a embargada ao pagamento da multa prevista no § 2o do
art. 1.026 do CPC (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000187-12.2019.8.26.0588/50001 - São Sebastião da Grama - Voto no
42566
3
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I e
II, do CPC.
Registra-se, por oportuno, não obstante o nítido
caráter infringente dos embargos de declaração opostos pela
embargada, a expressão “protelatório” utilizada no v. aresto embargado
foi utilizada no sentido de que o repto integrativo apenas visava dilatar
a discussão de matérias que já haviam sido, exaustiva e claramente,
decididas quando do julgamento da apelação, ou seja, não fez referência
a eventual intenção maliciosa da embargada de aviar recurso com a
intenção de retardar o cumprimento do julgado, o que não se verificou
na espécie, de modo que fica rechaçada a pretensão dos embargantes
de condenação da embargada ao pagamento da multa prevista no § 2o
do art. 1.026 do CPC.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000187-12.2019.8.26.0588/50001 - São Sebastião da Grama - Voto no
42566
4
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000187-12.2019.8.26.0588/50001 - São Sebastião da Grama - Voto no
42566
5
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação..
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000187-12.2019.8.26.0588/50001 - São Sebastião da Grama - Voto no
42566
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica